Tribunal: TJSP
Processo: 2112920-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido liminar para determinar à ré, ora agravante, mantenha a internação hospitalar da autora e os tratamentos médicos necessários até julgamento deste feito, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento. Revogação da tutela. Descabimento. PACIENTE ACAMADO. Exegese do art. 300 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido liminar para determinar à ré, ora agravante, mantenha a internação hospitalar da autora e os tratamentos médicos necessários até julgamento deste feito, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento. Revogação da tutela. Descabimento. PACIENTE ACAMADO. Exegese do art. 300 do CPC. Expressa indicação médica para a extensão dos procedimentos para a manutenção da saúde da parte agravada. PACIENTE DE 90 ANOS, DIAGNOSTICADA COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E DOENÇA PULMONAR, entre outras doenças, sem previsão de alta, conforme relatórios médicos constantes dos autos de origem. Medida que se impõe, sob pena de prejuízo ao objeto do próprio contrato (resguardo à saúde do paciente) e à proteção disciplinada pelo CDC. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.